Tribunal: TJPA
Processo: 0000882-09.2020.8.14.0094
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000882-09.2020.8.14.0094

RECORRENTE: JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000882-09.2020.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUA

RECORRENTE: JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: JESSICA SANTOS PEREIRA (OAB-PA 27.334)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1.

RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

IMPOSSIBILIDADE
. A
análise meritória de competência do conselho de sentença.
existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.
A
análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo conselho de sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do cpp.
decisão de pronúncia mantida.

2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– TESE REJEITADA.
Entendo que referido pedido não tem amparo ante a inexistência de prova incontestável acerca da conduta do recorrente, pois, como restou demonstrado, o recorrente deliberadamente efetuou
golpe nas costas da vítima, atingindo seu pescoço
. Tais fatos se mostram indubitavelmente provada nos autos, levando ao óbito do ofendido, atingindo seu intento, o que torna temerário o acolhimento da tese de inexistência de dolo nesse momento do ataque surpresa.

3.
AUSÊNCIA DE LAUDO CADAVÉRICO A SUBSIDIAR A MATERIALIDADE DO CRIME
.
TESE REJEITADA
. As provas carreadas aos autos são suficientes para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez demonstradas a materialidade e indícios de autoria.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três

dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 23

de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000882-09.2020.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUA

RECORRENTE: JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: JESSICA SANTOS PEREIRA (OAB-PA 27.334)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO,
por intermédio de advogado constituído contra a decisão exarada pela
Vara Única de Santo Antônio do Tauá
(ID.6075408), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID. 6075392), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 19/09/2020, por volta de 18h20min, no município de Santo Antonio de Tauá, o réu ceifou a vida da vítima, por motivo fútil, quando ambos estavam ingerindo bebida alcoolca no “Bar das Divas” (Rod. PA 140, KM 17), tendo se iniciado uma discussão entre eles, motivada por ciúmes da irmã da vítima, quando o denunciado atingiu a vítima com uma cadeira plástica, prosseguindo com um golpe de objeto perfuro-cortante, não identificado, na região do pescoço de Nazareno, o qual foi encaminhado a unidade de saúde deste município, porém veio a óbito em decorrência de tal lesão.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (ID.6075408),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID.6075412),
pugnando:
1)
pela impronúncia, diante do cerceamento de defesa causado pela ausência de laudo de exame cadavérico, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas serem contraditórios em relação a forma e principalmente o número de facadas sofridos pela vítima.

Em
contrarrazões

(ID.6075413 e 6075414),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (ID.6794114),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

1.

DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

·

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“
DA MATERIALIDADE A materialidade é Indiscutível e está comprovada pelos Boletins de Ocorrência Policial, registrado no dia do fato, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, Inclusive pelo Interrogatório do réu. Importante frisar que a materialidade delitiva é Incontroversa e notória, tornando Irrelevante a inexistência de laudo de necropsia médicolegal. Esclareço que até hoje tal laudo não foi concluído pelo Renato Chaves (conforme consulta realizada nesta manhã, ainda está em andamento desde 20.02.2020 - protocolo da requisição 2020.02.011654), possivelmente prejudicado pelo advento da pandemia do Covld-19, que ocorreu logo após o crime, em que pese as inúmeras tentativas deste juízo para envio de tal laudo, seja através de diversos e-mails (fis. 57-58, 74-76), seja através de várias ligações telefônicas Informais (não documentadas nos autos). Conforme relatos das testemunhas e boletim de ocorrência (à fl. 8 do IPL, a vítima veio à óbito minutos após o crime, em decorrência da lesão perpetrada pelo réu.

(...)

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA No que concerne à autoria, para que haja a pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio in dúbio pro societate. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria. Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias. Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhai que é suficiente e irrepreensível. Dos depoimentos colhidos na instrução criminal, conforme se verá a seguir, é possível extrair os indícios que se bastam para pesar sobre a pessoa do réu a autoria do delito (vide mídia produzida em audiência de instrução e julgamento). A testemunha Raimunda da Silva Alver. dona do bar, compromissada e advertida, às perguntas, respondeu: que apenas conhecia o Robson, mas não era íntima. Que eles já chegaram lá de outro bar que estavam bebendo. Que viu quando Robson pegou uma cadeira do bar da depoente e saiu. Que viu ele pegando a cadeira e saindo atrás da vítima. Que ninguém disse nada sobre facadas. Que a depoente disse que não tinha cerveja no seu bar, por isso eles não beberam lá. Que ficou tão traumatizada que ficou 2 meses sem abrir o bar. Que viu o Robson pegar uma cadeira do seu bar, não sabe com qual intuito, nem se era para sentar, e sabia que podia surgir uma discussão, mas depois não viu nada porque estava com seu neto, e depois já viu a vítima sangrando no chão. Que não viu discussão, não viu briga, nem como aconteceram as coisas. Que ficou traumatizada depois. Que a cadeira apareceu quebrada na delegacia.(...) Que quando viu a vítima com sangue no chão imediatamente entrou no seu imóvel. A testemunha SARLEI DE lESUS. compromissada e advertida. Às perguntas, respondeu que: (...) Que o pessoal comentou que foi o Robson que esfaqueou ele, mas não sabe se foi facada. Que o que comentaram foi oue o Robson deu uma cadeirada na vítima, e ele caiu ao chão e bateu a cabeça numa pedra. Que não viu Robson lá no local. Que ficou olhando de longe, pois estava em outro bar, e foi chegando muita gente. (...) A informante MARCIQNILA PEREIRA DE MIRANDA NETA, irmã da vítima, não compromissada, às perguntas, respondeu que: Que estavam bebendo, a depoente, o irmão e um amigo. Que eram dois bares, um do lado do outro. Que a moça ia fechar o bar onde estavam e passaram para o outro. Que chegando lá estava o Jorge e uma moça. Que Jorge falou que estava fazendo aniversário, abraçou a depoente e foi embora. Que o irmão da depoente foi abraçar o amigo dele, ele não gostou, partiu para ignorância, a depoente apartou, depois esse amigo foi para cima da depoente, chegou a dar um soco na depoente. Que Jorge levantou, partiu para cima do irmão da depoente, deu uma cadeirada nele e perfurou as costas dele, então a depoente foi acudir ele. Que está vendo o réu na tela e já o conhecia. Que em nenhum momento o irmão da depoente brigou com ninguém, que não entendeu a reação do Jorge ter feito isso com seu irmão. Que seu irmão caiu com a cadeirada que o Jorge deu, e em seguida o Jorge pegou uma faca, não viu da onde, e deu uma facada pelas costas na vítima. Que a vítima não chegou a cair totalmente com a cadeirada, mas ficou tonto, e veio a facada nas costas. Que na hora da cadeirada, o irmão estava de frente para o Jorge, mas ele não esperava a cadeirada, e foi muito rápida ação do réu. Que logo depois ele agiu dando a facada acima do pescoço e seu irmão caiu. Que pelo que viu foi apenas uma facada fatal, próximo ao pescoço. Que não deu pra ver o tamanho da faca. Que depois da facada o réu saiu correndo e a depoente não viu mais ele. (...) Oue ele faleceu no hospital. (...) Que quando iniciou a discussão, foi muito rápido, o amigo do Robson veio dar um soco na depoente, a depoente se defendeu e o segurou, enquanto isso o irmão da depoente estava atrás dele, sem fazer nada, e logo o réu deu a cadeirada na vítima, e em seguida a facada. Que foi tudo quase que concomitante, mas não entende porque o réu fez isso, pois a vítima não estava fazendo nada. Que a vítima nem chegou a fazer nada para defender a depoente. Que não veio na última audiência porque estava a pouco tempo em seu emprego, mas não foi ameaçada. O réu, em seu interrogatório em juízo, explicou: Que o bar do lado estava fechado, mas o banheiro estava aberto, e o banheiro do bar onde estavam bebendo era longe, então estava urinando ao lado, no banheiro mais próximo: que chegaram essa moça que não conhece e mais 3 pessoas, e logo após chegou o irmão numa bicicleta, encostou num poste, e pediu uma cadeira para sentar; Que colocou a cadeira e foi urinar, e quando voltou ela

pedia para o irmão devolver o dinheiro dela. estavam discutindo; Que o depoente não sabia que eram irmãos, achava que era esposa; Que os irmãos estavam alcoolizados e a discussão aumentou; Que quando saiu do banheiro a porta bateu no braço dela, ela estava com a cadeira na mão, esculhambou o depoente, o depoente pediu desculpas, e os 3 foram para cima do depoente (ela, o irmão e o outro rapaz) e encurralaram o depoente; que o rapaz que faleceu estava com uma faca na cintura; Que o depoente não estava com faca, e não saiu de casa com intenção de fazer mal a ninguém; Que não costuma andar armado, que foi uma coisa que lhe surpreendeu; Que guando saiu do banheiro só a mulher partiu para cima do depoente com uma cadeirada: Que a vítima veio com a mão na cintura: Que o depoente não tinha espaço para correr porque estava encurralado entre o bilhar e a parede, mas se tivesse espaço para correr, teria corrido, pois ele estava com um objeto perfurante; Que ficou encurralado no canto da parede, e a vítima puxou a faca, e como o depoente não podia correr, achou uma faca em cima da mesa do bilhar pra se defender: Que depois saiu correndo e entrou no mato; Que a faca que estava em cima do bilhar era deles, que estavam portando bebida alcoolica. Que, mostradas—as fotografias dos bares h fis. 43. confirmou oue o bar que estava fechado era o bar da fotografia de baixo, onde está a mesa de bilhar e onde o depoente estava usando o banheiro, oue ficava na lateral do bar. Que a mesa de bilhar onde ficou encurralado era essa da foto do bar de baixo, mas ela estava em local diferente. Confirmou oue o bar ficava na rua, sem muro ou portão, mas ainda assim ficou encurralado. Que não sabia que tinha furado a vítima. Que não foi furado porque se defendeu. Que quando se defendeu da vítima esta estava com a faca na mão, mas ainda assim o depoente não sofreu nenhum corte. Que só machucou o braço com a cadeirada, mas não cortou, Que começou a beber umas 15:30 h e quando os fatos aconteceram estava claro. Afotografia mencionada e mostrada para o réu no seu interrogatório do réu está replicada abaixo, constante da fl. 43 do IPL, do Relatório de Missão elaborado pela polícia civil, e mostra os dois bares onde aconteceram os fatos.

O réu alega em seu interrogatório que, quando saiu do banheiro do bar, ficou encurralado, a vítima puxo uma faca, e como não podia fugir, pegou uma faca em cima da mesa de bilhar para se defender. No entanto, confirmou que o bar onde isso aconteceu era o que estava na parte de baixo da fotografia mostrada acima, sem muro ou portão, sendo que a fotografia do local do crime no mínimo deixa dúvidas sobre a versão do réu de que não tinha como fugir e precisava se defender, pois o bar era de fato aberto para a rua, sem qualquer mureta ou obstáculo para fuga. A defesa, ainda, requer a absolvição sumária, desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou impronúncia, pelo reconhecimento da ausência da intenção de matar, no entanto, os depoimentos em juízo demonstram que o réu teria perfurado a vítima no pescoço, o que também levanta dúvidas sobre tal tese defensiva.

Ainda sobre a alegação de ausência de intenção de matar, entendo também se tratar de tese pertinente aos debates em plenário, uma vez que, nesta fase do procedimento, não há prova robusta da inexistência de animus necandi, capaz de afastar o feito do julgamento da conduta do réu por seus pares.

(...)

Portanto, não há como reconhecer as teses da defesa neste momento.

(...)

DA OUALIFICADORA Ainda, o representante do Ministério Público em seus memoriais, requer a pronúncia do réu pelo homicídio qualificado, ante a caracterização da qualificadora a que alude o artigo 121, §2-, inciso II - motivofútil.

ficadora deve ser repeiida na pronúncia. É o entendimento Jurisprudência!: Na pronúncia, não se pode exigir uma apreciação sucinta das qualificadoras, devendo tal análise ficar sobre o crivo do corpo de jurados, após livre apreciação das provas dos autos. (RSTJ 114/323) Conforme sustenta o Ministério Público, as qualificadoras devem ser apreciadas pelo júri popular. A pronúncia não constitui fase processual adequada para decisão sobre a configuração e delimitação de qualificadoras cuja análise e julgamento, como verificado acima, integram a competência do egrégio Tribunal do Júri, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de decote da qualificadora. Segundo Luiz Régis Prado "motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente". Tem-se por fútil a motivação desproporcional e inadequada, que contrasta com a conduta mínima supostamente praticada pelo ofendido, agravando o grau de reprovabilidade da conduta do agente perante a sociedade e, no caso concreto, deve ser mantida, pois se apoia na prova dos autos, consistente no fato de o acusado ter agredido a vítima tão somente por um desentendimento no bar e ciúmes da irmã da vítima. Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da quaiificadora do artigo 121, §2^, li do Código Penal. Pelos depoimentos prestados pelo réu e as demais provas colhidas durante a instrução criminal, restou comprovada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, na pessoa do réu. Ainda, das provas carreadas aos autos, se retiram indícios da ocorrência de duas qualificadoras.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 413 e seus parágrafos, JULGO ADMiSSÍVEL A DENÚNCiA para PRONUNCIAR o acusado JORGE ROBSON COSTA DE ARAÚJO, nas sanções previstas no artigo 121, §2°. inciso li do Código Penal, devendo o mesmo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca.

(...)”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg
no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001
,

publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sent
ido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado por motivo fútil para o de lesão corporal, seguida de morte, no qual a defesa não trouxe nenhum fundamento plausível para desclassificar o delito na sentença de pronúncia.

Entendo que referido pedido não tem amparo ante a inexistência de prova incontestável acerca da conduta do recorrente, pois, como restou demonstrado, o recorrente deliberadamente efetuou
um

golpe
no pescoço da vítima, conforme declarações de testemunhas prestadas em juízo
.
Assim, como consta do Boletim de Ocorrência policial registrado no dia dos fatos, pelo Laudo de Perícia de Pesquisa de Sangue Humano nº 2020.02.000077-BIO-fl.53, tal pleito não se mostra pertinente, uma vez que há indícios que recorrente atentou contra a vida do ofendido, de acordo com as provas nos autos, até porque a vítima levou um golpe no pescoço, o que torna temerário o acolhimento da tese de inexistência de dolo nesse momento do ataque surpresa.

Ressalte-se, que embora a ausência de laudo de necropsia médico-legal nos autos, tendo em vista que ainda não foi concluído pelo Centro de Perícia Renato Chaves, a materialidade é inconteste, subsistem outras provas, tais como testemunho da irmã da vítima e
Laudo de Perícia de Pesquisa de Sangue Humano nº 2020.02.000077-BIO-fl.53, evidenciando
que a morte da vítima ocorreu minutos depois do crime, em decorrência da ação do recorrente.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (HC 73.522/MG, Rel. Min. Carlos Veloso).

No mesmo sentido:

[...] No mérito, a Corte Estadual reconheceu que a autoria do delito estava sobejamente demonstrada por outros elementos de provas, em grande parte por prova testemunhal. IV –
Sobre esses aspectos, o Supremo Tribunal

Federal já decidiu, em caso análogo, que “a inquinada nulidade decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não

considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros elementos de prova.
Inépcia da denúncia: alegação superada com o advento da sentença condenatória”. [...] (HC 74.265/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão). [...] (RHC 171700 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019) (Grifei)

De qualquer sorte, a jurisprudência do STJ tem proclamado que" em sede de sentença de pronúncia, a demonstração da materialidade delitiva se compraz com provas outras que não o exame de corpo de delito, como no caso, em que fundada em certidão de óbito da vítima devidamente acostada aos autos. "(RHC n. 62.955/PA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/8/2017)

conclui-se, portanto, que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade para legitimar a submissão do acusado à júri popular.

Ou seja,
o pedido da defesa se mostra incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima
.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 23

de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2021